Tribunal: TJMT
Processo: 1027370-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027370-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 248.365.798-21 (ADVOGADO), ARLINDO ROBERTO TRAMONTE - CPF: 980.235.358-20 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027370-13.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

Recorrido(s):

Arlindo Roberto Tramonte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MOTORISTA DE CARGA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. REPASSE DE INFORMAÇÃO VERÍDICA À TRANSPORTADORA SOBRE O MOTORISTA CONSULTADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. ESCOLHA DE CONTRATAÇÃO QUE CABE AO TRANSPORTADOR. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA OU COM ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a Recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.

As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para:
a)
CONFIRMAR a tutela deferida no evento 69923560;
b)
DETERMINAR que a parte reclamada realize o desbloqueio/retirada do nome/CPF do reclamante do rol dos inaptos; e,
c)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

O Reclamante narra, em síntese, que é motorista de caminhão e já prestou serviços em várias empresas no setor de transportes de cargas, portando carteira de habilitação nacional categoria E, apta para transporte remunerado. Alega que está com dificuldades de exercer a profissão, tendo em vista a prática de algumas seguradoras que prestam serviços no ramo de transportes, e no caso em específico a empresa qualificada no polo passivo desta ação, que exige que o motorista tenha “ficha limpa” para transportar a carga na qual está segurada.

Sustenta que:

“Dessa forma, o requerente entrou em contato diretamente com o gestor, Sr. Adalberto, o qual informou que embora enviada toda a documentação, foi constatado que o requerente possui processo criminal em tramite, e enquanto não ocorrer o transito em julgado dessa demanda, não seria liberado a renovação do cadastro ao requerente. Ressalta-se que o referido processo ainda está em trâmite, sem sentença condenatória, tampouco trânsito em julgado, conforme se comprova pela certidão de Objeto e Pé em anexo, ferindo assim o principio da presunção de inocência estabelecido no art. 5o, inciso LVII, de nossa Constituição Federal, o qual prevê que ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”

Ao final, requereu que a Reclamada fosse condenada na obrigação de fazer consistente no “desbloqueio e retirada do seu nome/CPF da denominada lista negra” e a pagar indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que não é a sua função exercer ingerência na relação transportadora& motorista, ou seja, não é sua função decidir se o motorista será ou não contratado para prestar serviços a uma determinada Transportadora, sendo certo que seu cadastro é meramente consultivo; que foi contratada apenas para repassar aos seus clientes todas as informações verídicas e obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito e, a partir daí, cabe a Transportadora decidir se contrata ou não determinado profissional.

Sustenta que a contratação ou não do consultado compete exclusivamente à empresa que realizou a pesquisa, não havendo que se falar em qualquer ingerência desta recorrente na atividade dos seus clientes, tampouco na relação da Transportadora com a sua Seguradora, bem como que as pesquisas realizadas são públicas, lícitas e verídicas.

Por fim, informa que:

“Conforme fartamente esclarecido em sede de contestação, no caso em tela, o cadastro do recorrido no banco de dados dessa recorrente foi atualizado em junho de 2021, quando durante as pesquisas de praxe, mais precisamente durante a entrevista, o recorrido informou que havia sido processado pelos crimes de contrabando ou descaminho (artigo 334 do Código Penal) e pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343), sendo que o primeiro já havia transitado em julgado e o segundo estava em andamento”.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou caso não seja este o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, no entanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou demonstrado que a Recorrente trata-se de uma empresa de gerenciamento de riscos, e, conforme consta na defesa apresentada, o objeto de seu trabalho
“é a prestação de serviço de desenvolvimento de logística no segmento de transporte de cargas, o que inclui os serviços de fornecimento de informações relativas aos envolvidos no transporte de cargas, conhecido como Teleconsult, serviços de monitoramento, elaboração de projetos, treinamentos e inspeções. Neste contexto, a ré desenvolve atividades com o objetivo de detectar, prevenir ou minimizar riscos inerentes às operações de transporte de cargas”.

Com efeito, tem-se que a Recorrente é contratada pelas transportadoras para prestar informações constantes em fichas cadastrais dos motoristas, mediante consulta junto ao Poder Judiciário e outros órgãos, sendo que as informações obtidas são repassadas para as empresas contratantes, as quais possuem interesse na realização do transporte de suas mercadorias.

Logo, quem decide se vai contratar ou não o motorista é a empresa transportadora, isto é, a própria transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a Recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.

Desta forma, o fato de a Recorrente repassar a transportadora que contratou os seus serviços às informações verídicas sobre o motorista consultado, no caso o autor, as quais foram obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, não configura qualquer ato discriminatório e não fere o princípio da presunção de inocência, pois, não se afirmou que o autor é culpado, mas sim que responde por processo criminal.

Ademais, a atividade de gerenciamento de riscos, exercida pela Recorrente, é plenamente lícita, por isso, resta afastada a sua culpa por eventuais danos que o Recorrido alega que tenha suportado, em decorrência de informações verídicas repassadas à empresa transportadora.

Assim, como é incontroverso nos autos, que as informações repassadas pela Recorrente, a respeito do Recorrido, são verídicas, o que, por si só, não induzem a conclusão de que a Recorrente cria obstáculos ao trabalho do motorista Recorrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - REPASSE DE INFORMAÇÕES QUE PREJUDICAM A CONTRATAÇÃO DO AUTOR COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS DAS EMPRESAS INTERESSADAS - AUSÊNCIA DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
A atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que inclui o repasse de informações requeridas pelas empresas contratantes de transporte de cargas, é lícita, o que afasta a sua culpa pelos danos supostamente sofridos pelo autor da ação. Evidenciado nos autos que a empresa Apelada em nada interfere na contratação dos serviços do Apelante como motorista, já que, na sua função de gerenciadora de riscos, limita-se a repassar a situação que se encontra o caminhão a ser carregado e também a vida pregressa do motorista que irá conduzir a carga, às empresas contratantes dos seus serviços e conforme é por estas solicitados, não há que se falar na sua obrigação de indenizar os danos morais por aquele alegados.
Incontroverso nos autos que as informações repassadas pela empresa, a respeito do Apelante, são verídicas, e que não tem ela qualquer responsabilidade na contratação deste para transporte de cargas, que é feito diretamente com as empresas interessadas, não se pode dizer que vem ela criando obstáculos ao trabalho do autor
. Assim, a pretensão do Apelante não pode ser acolhida na medida em que inexiste nos autos provas de que tenha ele sido impedido de realizar o transporte de cargas ou exercer sua função de motorista por determinação da Apelada.

(TJ-MT - APL: 00121521120118110003 26298/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015)

APELAÇÃO - DANO MORAL - DANO MATERIAL - LUCRO CESSANTE - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - REPASSE DE INFORMAÇÕES - EMPRESAS INTERESSADAS - AUSÊNCIA DE CULPA.
Restando evidente que a empresa prestadora de serviços de gerenciamento de riscos em nada interfere na contratação dos serviços do motorista ou carreteiro, porquanto, na sua função se limita a repassar informações quanto a situação do caminhão a ser carregado e também a vida pregressa do motorista que irá conduzir a carga às empresas contratantes dos seus serviços, quando não confirmado que foram inverídicas, não há que se falar em sua responsabilidade de indenizar a parte que se sentir prejudicada.
(TJ-MG - AC: 10145120310761002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/03/2016, Data de Publicação: 09/03/2016)

Portanto, o ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral deve restar comprovado, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do artigo 186, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Desta forma, inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento

e julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022